Tribunal: STF
Processo: RE 1236941
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ALEGADO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.